Tribunal: TJMT
Processo: 1026672-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026672-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – PARTE AUTORA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO NO RAMO DA AGROINDÚSTRIA (AVIÁRIO) – UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO EM SUA ATIVIDADE PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Esta Corte Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1331112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026672-50.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IDIANETE APARECIDA VERARDI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Perdas e Danos C/C Danos Morais
” (Proc. no 1003379-71.2019.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ressaltando que “
a parte autora desenvolve atividade de agroindústria (criação de frangos) e que, na verdade, usa a energia elétrica como insumo de produção/criação, o que afasta a percepção de que seria um simples consumidor (destinatário final)
” (cf. Id. no 70822977 - pág. 1/2).

A agravante sustenta que o CDC deve ser aplicado ao caso, e em seu favor, porque a energia elétrica utilizada na atividade produtiva é bem de consumo, e não elemento que se incorpora ao produto (frangos); diz, ainda, que
“é evidente o desequilíbrio econômico e técnico existente entre as partes do litígio”,
porquanto, de um lado, está uma concessionária de energia elétrica de grande porte e, de outro, uma pequena produtora rural, que não dispõe de meios suficientes para demonstrar questões de natureza técnica ou mesmo eventual equívoco na cobrança da energia elétrica consumida, quadro que, por si só, autoriza à incidência da legislação consumerista e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja modificada, autorizando a inversão do ônus da prova à concessionária de energia elétrica, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.

A agravante não formulou pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 76063964.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou contra a ENERGISA “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Proibição de Interrupção do Fornecimento de Energia e Consignação em Pagamento”, almejando a desconstituição do débito referente à recuperação do consumo de energia não medido por deficiência técnica constatada no aparelho medidor da UC 1376273-7, objeto da fatura emitida no mês de junho de 2016, no valor de R$ 18.258,20; entre outras providências, requereu “a
antecipação de tutela para inverter o ônus da prova (art. 6o, VII, CDC)”, pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

Melhor verificando a questão, temos que a parte autora desenvolve atividade de agroindústria (criação de frangos) e que, na verdade, usa a energia elétrica como insumo de produção/criação, o que afasta a percepção de que seria um simples consumidor (destinatário final).

Desta forma, afasto a aplicação da inversão do ônus da prova, porém defiro a produção da prova pericial requerida pelo polo passivo na contestação, exclusivamente no tocante à ocorrência do defeito na medição.

A prova de que o mês de junho/2016 era vazio sanitário é indiscutivelmente da parte autora, mesmo porque, não há hipossuficiência para alegar que tal prova somente deveria ser produzida pela Concessionária de Energia Elétrica.

É ululante, com ou sem inversão do ônus da prova, de que os fatos alegados a respeito de sua produção industrial devem ser pela própria autora provados, até porque faz a aquisição e posteriormente a entrega dos frangos para abate na maior indústria da região, tudo com o respectivo lastro documental. Dificuldade não há.

Com o presente despacho, apesar de já deferida a produção da prova pericial retro mencionada, oportunizo nova especificação de provas para evitar alegação de nulidade.

O prazo é de 15 dias e no mesmo período devem as partes apresentarem os quesitos para a nomeação do perito posteriormente (quanto à perícia já deferida, dentro dos respectivos limites) (cf. Id. no 70822977 - pág. 1/2).

Nada a acrescentar aos fundamentos decisórios em tela.

Como bem salientado pela decisão agravada, “
a parte autora desenvolve atividade de agroindústria (criação de frangos) e usa a energia elétrica como
insumo
de produção/criação, o que afasta a percepção de que seria um simples consumidor (destinatário final)
” (destaquei e grifei), porquanto,
a teor do art. 2o do CDC, consagrador da Teoria Finalista, em tais casos não há simples exaurimento de consumo de vem ou serviço, mas utilização da energia elétrica como insumo em atividade produtiva
do setor da agroindústria (aviário).

Nesse sentido, trago o conceito de “destinatário final” adotado por Cláudia Lima Marques e Antônio Herman V. Benjamim:

“O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção”. (In "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", 2a Ed.,São Paulo, Editora Revista do Tribunais, 2006, p. 83/84).

Na mesma vertente, a orientação jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. 1. (...). 2. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa - física ou jurídica - é "destinatária final" do produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar a cadeia produtiva do adquirente, ou seja, torna-se objeto de revenda ou de transformação por meio de beneficiamento ou montagem, ou, ainda, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte. 3. No caso em julgamento, trata-se de sociedade empresária do ramo de indústria, comércio, importação e exportação de cordas para instrumentos musicais e afins, acessórios para veículos, ferragens e ferramentas, serralheria em geral e trefilação de arames, sendo certo que não utiliza os produtos e serviços prestados pela recorrente como destinatária final, mas como insumos dos produtos que manufatura, não se verificando, outrossim, situação de vulnerabilidade a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso especial provido. (REsp 932.557/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 23/02/2012).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1331112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Ademais, ainda que a relação não seja tipicamente de consumo, poderia ser atribuído à concessionária o encargo de comprovar a regularidade do funcionamento do medidor caso se verificasse dificuldade probatória da parte autora, considerando o princípio da carga dinâmica das provas atualmente positivado no art. 373, §1o, do CPC; contudo, na hipótese em análise, a autora dispõe de meios para demonstrar eventual falha na medição.

Portanto, mesmo se a relação jurídica fosse considerada como relação de consumo, não seria a parte autora favorecida pela inversão do ônus da prova, pois o próprio art. 6o, VIII, do CDC, estabelece que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor será aplicável “quando for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência”, hipótese diversa da dos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021